Tribunal: TJBA
Processo: 8031961-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031961-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX SILVA LEITE

Advogado(s)
:
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NO JUIZADO ESPECIAL. REPROPOSITURA NA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEX SILVA LEITE contra decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA, que declinou da competência para a 3ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor da Comarca de Salvador, com fundamento na prevenção, prevista no art. 286, II, do CPC. O juízo considerou que havia ação anterior, com mesmo objeto e partes, extinta por desistência voluntária no Juizado Especial.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a desistência de ação anteriormente proposta no Juizado Especial, sem julgamento de mérito, impede o ajuizamento de nova demanda idêntica na Justiça Comum, atraindo a regra de prevenção.

III. Razões de decidir
3. A regra do art. 286, II, do CPC não se aplica a hipóteses de ações ajuizadas em sistemas jurisdicionais distintos, como Juizado Especial e Justiça Comum.
4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a desistência da ação no Juizado Especial e o posterior ajuizamento da mesma demanda na Justiça Comum, sem que isso gere prevenção.
5. A parte autora tem o direito de optar por jurisdição que permita maior amplitude instrutória e recursos mais abrangentes.
6. A extinção da ação originária, sem resolução de mérito, não vincula o juízo da Justiça Comum e não caracteriza litispendência nem coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a competência da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas e determinar o regular prosseguimento do feito naquele juízo.

Tese de julgamento:

"1. A extinção sem julgamento de mérito de ação proposta no Juizado Especial não impede sua repropositura na Justiça Comum. 2. Não se configura prevenção quando a nova ação é proposta em juízo de competência diversa daquela do juizado especial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8031961-31.2025.8.05.0000
, da comarca de Alagoinhas, em que figura como parte agravante
ALEX SILVA LEITE
e,
como parte agravada,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça